Tribunal: TJDFT
Processo: 0729507-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0729507-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDIVAN RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelos ilustres advogados Karen Cristina Marques Lima e Antônio das Graças da Cunha Júnior, inscritos na OAB/DF, respectivamente, sob os nos 64.829 e 68.791, em favor de EDIVAN RODRIGUES DA SILVA, que se encontra preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo d. Juiz da MM. Vara de Execuções Penais, por ter sido condenado a cumprir uma pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime semiaberto, como incurso na conduta tipificada pelo art. 47 da Lei de Contravenções Penais (transporte pirata/irregular). Esclarecem os impetrantes que o mandado de prisão foi cumprido no dia 19 do corrente mês, de modo que na próxima segunda-feira, dia 24, ele já fará jus à progressão para o regime aberto. Sustentam que houve erro do Poder Judiciário, isso porque o regime inicial imposto, o semiaberto, foi fixado sob o fundamento no sentido de que o paciente seria reincidente, circunstância não comprovada nos autos, tanto que a d. Juíza prolatora da r. sentença condenatória oficiou ao MM. Juízo da VEP para proceder à retificação da Carta de Guia, o que não foi observado por este último. Ponderam que o paciente faz jus ao indulto previsto no Decreto no 11.302 de 22 de dezembro de 2022, na medida em que preencheria todos os requisitos previstos no seu art. 5o. Afirmam que o regime prisional, na realidade, deveria ser o aberto, até porque a agravante da reincidência fora compensada com a atenuante da confissão espontânea. Com base na argumentação supra, requer o deferimento de liminar para o fim de que seja reconhecido a existência de erro na Carta de Guia, bem como para determinar a imediata soltura do paciente, impondo-se tão somente a prisão domiciliar, com ou sem tornozeleira eletrônica. Este o breve relatório. Passo a decidir. Pelo que consta da r. sentença em comento, proferida nos autos da ação penal no 0702458-33.2021.8.07.0004, verifica-se que o ora paciente foi condenado a cumprir uma pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, por haver infringido o art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais), consoante consta do (ID 49240251, págs. 111/120). Fixada a pena-base em 15 (quinze) dias de prisão simples, na segunda fase da dosimetria, a d. Juíza prolatora da r. sentença, compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena naquele patamar, sendo assim mantida, na terceira fase, diante da inexistência de causas de aumento ou de diminuição. Ao recurso de apelação que fora interposto pelo acusado e ora paciente foi negado provimento, mantendo-se integralmente a r. sentença monocrática, nos termos do v. Acórdão juntado ao ID 49240251, págs. 194/195, daí sobrevindo a expedição da Carta de Guia definitiva, págs. 213/216 de mesmo ID. Posteriormente foi determinada a expedição de ofício à MM. Vara de Execução Penal, a fim de retificar “a informação constante da carta de guia definitiva quanto ao reconhecimento da reincidência, tendo em vista que ocorreu, na realidade, sua compensação com atenuante da confissão” (pág. 235). Na verdade, com a devida vênia da MM. Juíza sentenciante, não há nenhum erro na Carta de Guia, isso porque a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase de fixação da pena, não afasta a condição de reincidente ostentada pelo paciente, bem como não anula essa circunstância, razão pela qual, ela poderia ser considerada, como de fato foi, para a eleição do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto. Consigne-se, por oportuno, que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que apenado não foi localizado para se manifestar acerca de proposta de emprego, movimento 18. De outra parte, o pedido de concessão de indulto, subscrito pela d. Defesa, já fora formulado perante o MM. Juízo da Execução Penal, restando indeferido por r. ancorada na seguinte fundamentação: “O Decreto Presidencial no 11.302/2022 prevê em seu art. 5o que “Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”, penas estas consideradas individualmente no caso de concurso de crimes, conforme previsão do parágrafo único do referido dispositivo. No caso, a condenação a que se pretende a concessão do indulto previsto no Decreto mencionado refere-se a condenação por contravenção penal, figura jurídica não prevista como objeto do art. 5o do Decreto que remete expressamente a crimes. Assim, INDEFIRO o pedido de indulto com fundamento no Decreto 11302/2022. Em derradeira oportunidade, reitere-se a tentativa de intimação pessoal do apenado com base nos dados de mov. 9.2. Frustrada a tentativa de intimação ou mantendo-se este inerte expeça-se mandado de prisão par início do cumprimento da pena” (mov. 36). Contra esta r. decisão, foi interposto Recurso de Agravo, ainda pendente de julgamento, sendo inviável, em sede de Plantão Judicial, exame aprofundado a respeito desse tema, especialmente em sede de habeas corpus, considerando a necessidade de análise a respeito do preenchimento dos requisitos previstos no referido Decreto Presidencial, o que se mostra inviável. Além disso, expedido novo mandado para a intimação do paciente, para se manifestar a respeito da proposta de emprego, movimento 56.1, a diligência restou infrutífera, sobrevindo a expedição de mandado de prisão, movimento 58. Outrossim, quanto à alegação no sentido de que o paciente fará jus à progressão para o regime aberto, no próximo dia 24/7, mostra-se inviável o exame do pleito, na via angusta do Plantão Judicial, principalmente porque mesmo que se considere preenchido o requisito objetivo, de acordo com a alegação agitada pela d. Defesa, haveria necessidade de se analisar o requisito subjetivo, o que resultaria em supressão de instância, tendo em vista que essa análise ainda não foi realizada pelo d. Juízo a quo. Em face destas breves considerações, sem mais delongas, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se, com urgência, ao d. Juízo da MM. Vara de Execução Penal. Feito, encaminhem-se oportunamente os presentes autos, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 22 de julho de 2023, às 18h04. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)